Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701781-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Ante a ausência de pedido suspensivo e a revelia do agravado nos autos originários, o prazo para resposta do presente instrumento deverá correr em cartório, conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após o decurso de prazo, retornem conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator